Tribunal: TJBA
Processo: 0519882-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519882-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, LIS MATTOS ALVES, ERIKA KELLER DIAS

APELADO: ROSANA DE JESUS SUZART

Advogado(s)
:
CELESTE COSTA ALVES, FABIO MATTOS DE PAULO, RITA OLIVIA ANNEYS CARDOSO

MK1/MKEP/MK10

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA. PERFURAÇÃO INTESTINAL. HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL. INACOLHIDA. RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INACOLHIDA. DOCUMENTOS DE ADMISSÃO DE ENFERMAGEM E LAUDO DO SUS QUE EVIDENCIAM O ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Coração de Maria contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por erro médico, cumulada com indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.

2.

O juízo de origem condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, R$ 20.000,00 por danos estéticos e lucros cessantes referentes ao período de agosto/2018 a abril/2019, reconhecendo erro médico ocorrido em cirurgia de laqueadura tubária realizada em hospital credenciado ao SUS.

3.

O Município apelante alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva e violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, defendeu inexistência de nexo causal e ausência de comprovação da relação jurídica com o ente público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva do Município em demandas por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS; e
(ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, a responsabilidade dos entes federativos pelos danos decorrentes de atos de seus agentes é objetiva e solidária, abrangendo atendimentos realizados em hospitais credenciados ao SUS. Aplicação do Tema 793 do STF.

5.

Comprovado que o procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Ângelo Martins, vinculado ao SUS, e que houve perfuração do cólon durante a laqueadura, resultando em graves complicações e sequelas à paciente.

6.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa do agente. Inteligência dos arts. 37, §6º, da CF/1988, e 14 do CDC.

7.

A sentença reconheceu adequadamente o erro médico e o dano moral decorrente da má prestação do serviço público de saúde. Contudo, o valor fixado (R$ 100.000,00) mostra-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se sua redução para R$ 60.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Mantidos os demais capítulos da sentença quanto aos danos estéticos e lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

1.

O Município possui legitimidade passiva em ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital credenciado ao SUS, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde (CF/1988, art. 37, §6º; Tema 793/STF).

2.

A indenização por dano moral decorrente de erro médico deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519882-09.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA e como apelada ROSANA DE JESUS SUZART.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva; e no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório do dano moral fixado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .